Tribunal: TJSP
Processo: 2274362-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento virtual – Oposição indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados, sendo descabida, inclusive, sustentação oral – Efetividade, celeridade e priorização do julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) – Contexto atual que mitigaria os dispositivos mencionados na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento virtual – Oposição indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados, sendo descabida, inclusive, sustentação oral – Efetividade, celeridade e priorização do julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) – Contexto atual que mitigaria os dispositivos mencionados na hipótese de aguardar-se o julgamento presencial – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE ATIVO – Decisão que homologa proposta de venda, com a ressalva de que os direitos sobre os ativos financeiros da recuperanda, objeto da licitação, são atribuídos ao arrematante, com a ressalva: "salvo erro ou omissão e ressaltados direitos de terceiros" – Pretensão da arrematante ao expurgo dessa ressalva, sob o argumento de que a alienação se deu com obediência à formalidade legal e à publicidade dos atos, não podendo se falar em qualquer sucessão – Aplicação dos dispositivos legais mencionados que não socorrem a agravante – Regra que trata de garantia ao arrematante de que nenhum ônus advirá dessa aquisição, afastando a regra da sucessão do adquirente aos ônus incidentes sobre o estabelecimento empresarial – Possibilidade de invalidação de qualquer venda judicial verificada a existência de violação de direito de terceiros, por erros ou omissões desconhecidos no momento da alienação – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2274362-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante CROWN OCEAN
CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274362-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.906
2
VOTO No
: 38.906 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2274362-91.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO ROQUE
AGTE.
: CROWN OCEAN CAPITAL III FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS
AGDO.
: METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: SILVER DO BRASIL S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: TECAL ALUMÍNIO DA AMAZÔNIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: NELSON GAREY (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Julgamento virtual

Oposição indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não
se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados, sendo
descabida, inclusive, sustentação oral Efetividade, celeridade
e priorização do julgamento de processos recuperacionais e
falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) Contexto atual que
mitigaria os dispositivos mencionados na hipótese de aguardar-
se o julgamento presencial Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ALIENAÇÃO DE ATIVO
Decisão que homologa proposta de venda, com a ressalva de
que os direitos sobre os ativos financeiros da recuperanda,
objeto da licitação, são atribuídos ao arrematante, com a
ressalva: “salvo erro ou omissão e ressaltados direitos de
terceiros”
Pretensão da arrematante ao expurgo dessa
ressalva, sob o argumento de que a alienação se deu com
obediência à formalidade legal e à publicidade dos atos, não
podendo se falar em qualquer sucessão
Aplicação dos
dispositivos legais mencionados que não socorrem a agravante
Regra que trata de garantia ao arrematante de que nenhum
ônus advirá dessa aquisição, afastando a regra da sucessão do
adquirente aos ônus incidentes sobre o estabelecimento
empresarial Possibilidade de invalidação de qualquer venda
judicial verificada a existência de violação de direito de
terceiros, por erros ou omissões desconhecidos no momento da
alienação Recurso não provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
6.567, 1o g., mantida em fl. 6.653, proferida pelo Dr. Diego Ferreira Mendes,
MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de São Roque.
A recuperanda Tecal possui um crédito de precatório no
importe de R$ 4.168.477,50 e, diante de um interessado na aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274362-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.906
3
mencionado crédito, postularam pela autorização de alienação.
Realizada a publicação do competente edital e a audiência
de abertura de envelopes, sobreveio a r. decisão agravada que homologou a
proposta apresentada, com a ressalva de direitos de terceiros (fl. 6.567 1og.):
Vistos 1- Diante do silêncio dos interessados e estando presentes
os requisitos legais, homologo a proposta apresentada pela
interessada Crown Capital Credits III - Fundo de Investimentos
em Direitos Creditórios, nas fls. 6454/6544, a fim de que produza
os regulares efeitos de direito, atribuindo-lhe os direitos sobre os
ativos financeiros da recuperanda, objeto da licitação, salvo erro
ou omissão e ressaltados direitos de terceiros. Fixo o prazo de 5
dias para a interessada efetuar o depósito judicial do valor da
oferta. 2- Fls. 6551/6553: manifeste-se o administrador, em 15
dias, intimando-o pelo DJE e também por e-mail. Intime-se.
Narra o agravante tratar-se de pretendente cessionário
atuante no mercado de ativos judiciais.
Assevera que há equívoco na r. decisão. Defende que o
edital é expresso quanto à não sucessão do arrematante e do bem alienado
(crédito de precatório Tecal) e, além disso, há previsão legal neste sentido
(LERF, art. 60). Sustenta, ainda: (a) a alienação fora realizada conforme
procedimento previsto no art. 142, II; (b) a proposta foi vencedora com oferta
de pagamento de 77% do valor do bem e; (c) tem como objetivo o pagamento dos
credores sujeitos à recuperação judicial, em especial credores trabalhistas.
Pugna pela reforma da decisão a fim de que a proposta de
aquisição dos direitos creditórios seja homologada com a observação de que
inexiste sucessão, não havendo qualquer ressalva em relação a eventuais
direitos de terceiros, determinando-se, imediatamente, a incidência dos efeitos
estabelecidos no art. 60 da Lei n. 11.101/2005.
Há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
com argumentos dirigidos a eventual desinteresse da proposta em razão da
demora, em evidente prejuízo às partes e credores.
Esse pedido foi indeferido (fl. 412-413), por entender o
Relator que o alcance da ressalva de direitos de terceiros em relação à proteção
aos direitos acordados e inocorrência da sucessão é matéria que exige
deliberação Colegiada.
A recuperanda opôs-se ao julgamento virtual, em petição
aos 11 de dezembro de 2019 (fl. 416) , sem apresentar justificativa plausível à
pretensão de julgamento presencial, uma vez que o objetivo de
“acompanhamento” narrado em fl. 122 é plenamente alcançável no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274362-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.906
4
virtual.
Em resposta ao agravo (fl. 417-419), a massa falida propõe
o provimento ao recurso.
O Exmo Dr. Rodrigo Simon Machado, em manifestação em
fl. 424-425 concluiu pelo provimento ao recurso, sob o argumento de ser
aplicável o disposto nos arts. 60, parágrafo único da LREF.
É o relatório.
As recuperandas opuseram-se ao julgamento virtual sem
nenhuma justificativa, apenas indicando tratar-se de faculdade prevista no
Regimento Interno desta C. corte.
Indefere-se a objeção porque não justificada e, ainda, em
razão da sobrevinda dos efeitos processuais decorrentes da Covid-19 e a
incidência do disposto nos arts. 126 e 75, parágrafo único da LREF.
O presente recurso de agravo não contempla a possibilidade
de sustentação oral ou exige a presença dos Advogados para o julgamento.
Ademais, nos termos do disposto no art. 79 da mesma Lei,
exige-se dar efetividade no julgamento dos processos falimentares e
recuperacionais, o que certamente não será atingido na hipótese de aguardar-
se o julgamento presencial, ante a impossibilidade de fazê-lo em razão da
pandemia da COVID-19.
Pois bem.
A r. decisão recorrida atribuiu ao arrematante, ora
agravado, “os direitos sobre os ativos financeiros da recuperanda, objeto da
licitação, salvo erro ou omissão e ressaltados direitos de terceiros” e a
recuperanda quer afastar essa ressalva, sob o argumento de que não há que se
falar em qualquer sucessão, “garantindo-se segurança à venda do ativo à
referida empresa dentro da demanda recuperacional”.
A oposição da agravante pauta-se no argumento de que não
há sucessão pelo arrematante nos termos do edital e do disposto no art. 60 da
LREF e que a alienação obedeceu ao regramento previsto no art. 142, II da
LREFE.
A questão não é a sucessão ou o ônus do adquirente de bens
na recuperação judicial; a ressalva contida na r. decisão recorrida não se refere
aos ônus de sucessão, nem há nela menção a esses ônus.
Erros, omissões ou direito de terceiros não se confundem
com o objeto da exceção legal que é a responsabilidade por ônus ou dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274362-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.906
5
incidentes sobre o bem alienado.
Não socorre, portanto, a agravante o argumento pautado
nos dispositivos legais apresentados.
Observa-se que o disposto do inciso II do art. 141 da LREF
trata de garantia ao arrematante de que nenhum ônus advirá dessa aquisição,
afastando a regra da sucessão do adquirente aos ônus incidentes sobre o
estabelecimento empresarial (CC, art. 1.146).
Entretanto, por ação autônoma sempre é possível a
invalidação de qualquer venda judicial verificada a existência de violação de
direito de terceiros, por erros ou omissões desconhecidos no momento da
alienação. No caso em exame, terceiros são pessoas que não participam do
processo recuperatório e, portanto, não tomam conhecimento dos atos
processuais nele realizados.
Assim, não há reparo a se fazer à r. decisão de primeiro
grau.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR